Tribunal: TJDFT
Processo: 0745363-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE. INDEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos Executados/Embargantes contra a decisão que indeferiu o pedido de perícia contábil e silenciou acerca do pedido de inversão do ônus da prova.
2. Em decisão monocrática, que restou preclusa, o recurso foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida (pedido de redistribuição do ônus da prova), foi negada a tutela de urgência.
3. Não foi demonstrada a imprescindibilidade da redistribuição do ônus da prova, a qual é exceção à regra geral e, mesmo em relações jurídicas submetidas ao Código de Defesa do Consumidor, deve estar minimamente demonstrada a hipossuficiência técnica da parte ou a verossimilhança das alegações (art. 6o, VIII, do CDC).
4. Os Executados/Embargantes possuíam ciência dos encargos contratuais incidentes na CDB, possuem condições de comprovar os valores vertidos para o pagamento, bem como, diversamente do que alegam, o segundo Agravante (empresa individual que presta serviços contábeis) apresenta, no mínimo, presunção de conhecimento técnico para apresentar cálculos do saldo devedor com o fito de impugnar os que instruem os autos de execução.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.